Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700949-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KARINE PIRES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE ARGUIDA COM BASE EM DISPOSITIVOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA RÉ. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. ANOTAÇÃO PENAL COM TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE DETENÇÃO. CORREÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há flagrante preparado quando os policiais efetuam a prisão em flagrante do réu, uma vez que este tinha em depósito e guardava drogas em sua residência, bem como possuía balança de precisão, antes mesmo da chegada dos policiais ao local, pelo que perfeitamente caracterizada a situação de flagrância, descabendo arguir-se que o crime somente teria se dado quando o réu foi entregar os entorpecentes a terceiro que evadiu-se do local, momento em que, em verdade, o delito imputado já estava consumado. 2. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior da residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, especialmente depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse das drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar rejeitada. 3. A quebra de sigilo de dados do número telefônico não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96 e que não se aplica à espécie. 4. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida e o Laudo de Exame de Informática no aparelho celular de um dos réus, são suficientes para demonstrar a traficância por parte dos acusados. 5. Provado que o réu, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía munições de uso permitido em sua residência, é de se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.806/03. 6. Sendo a ré primária e não havendo nos autos provas de que se dedique às atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, deve ser aplicado a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Noutro giro, comprovado que o réu possui maus antecedentes e vem se dedicando a atividades criminosas, não faz jus à referida causa de diminuição. 7. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP. 8. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. A conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não são concretos e nem podem ser relacionados diretamente ao crime de tráfico de drogas. 9. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em fração superior necessita de fundamentação concreta e específica. 10. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando a admissão em Juízo confirma as provas obtidas na investigação policial e mostra-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador. 11. O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por serem de natureza distinta, deve ser fixado separadamente para cada crime. 12. “A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto” (Acórdão 1307082, 00033248720188070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96, e 5o, inciso XII, da Constituição Federal, pleiteando a nulidade da quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares, bem como do laudo pericial, com a consequente absolvição por ausência de provas aptas a embasar a condenação; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da minorante do tráfico “privilegiado” na fração máxima de 2/3 (dois terços). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96. Isso porque a turma julgadora assentou que “(...) A quebra de sigilo de dados do número telefônico não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96 e que não se aplica à espécie. (...) Desse modo, não há que se falar na obrigatoriedade de ser seguido o prazo estabelecido na Lei 9.296/96, tampouco de renovação do referido prazo, uma vez que o presente caso não se trata de interceptação telefônica.” (ID 37145867). Quanto ao laudo pericial, consignou: “(...) quanto à alegação da Defesa de que não foi juntado aos autos o laudo pericial da quebra do sigilo de dados do aparelho celular da apelante, o que impossibilitou a plena defesa da acusada, tenho o mesmo posicionamento do Juiz Singular no sentido de que ‘a Defesa não apontou a imprescindibilidade do referido laudo em seu benefício e, se o fizesse, poderia, inclusive, saber do conteúdo do aparelho, ter adiantado ao Juízo eventuais provas absolutórias ali existentes, o que não o fez.” (ID 37145867). Das transcrições supra, verifica-se que o entendimento firmado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Se, por um lado, não há como se negar que o art. 5o, X, da CF/88, garante a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, inclusive quando os dados informáticos constarem de banco de dados ou de arquivos virtuais mais sensíveis; de outro lado, a proteção concedida pelo ordenamento jurídico brasileiro a tais dados não tem a mesma amplitude daquela dada à interceptação das comunicações mantidas entre indivíduos. Precedentes do STF: HC n. 91.867/PA, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 20/9/2012 e HC n. 167.720/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 14/4/2019. Assim sendo, o fornecimento de tais informações não se submete às restrições previstas nas normas legais e constitucionais que regulam a permissão de interceptações telefônicas (art. 5o, XII, da CF, Lei n. 9.296/1996 e Resolução n. 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça).” (AgRg no RMS n. 66.791/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). E, mais: “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (AgRg no AREsp 1931622/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).” (AgRg no AREsp 1844519/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e analisar a tese recursal (aplicação da minorante do tráfico “privilegiado” na fração máxima de dois terços), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022.). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030